Tribunal: TJES
Processo: 5000282-65.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000282-65.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: CLAUDEMIR GUIMARAES IZIDORO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Ausente a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de “Assistência Judiciária Gratuita”, opera-se a preclusão do direito ao questionamento da denegação do benefício, impondo-se o pagamento das custas iniciais determinadas pelo Juízo.

2.
O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito e, também, o cancelamento da distribuição do feito, conforme o art. 290 do CPC.

3.
Constitui entendimento dos Tribunais que “é possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal, bastando a intimação do advogado” (TJ-ES, Apelação Cível 5018173-47.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/Apr/2024).

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela recorrente em face de
CLAUDEMIR GUIMARAES IZIDORO
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, tendo em vista o não pagamento das custas iniciais.

Irresignada, a parte Recorrente aduz, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais e que a simples declaração de hipossuficiência apresentada na origem é suficiente para o deferimento do benefício em questão. Diante disso, pugna pela anulação da r. sentença, de modo a reconhecer o direito da requerente na Assistência Judiciária Gratuita, lastreada nos documentos acostados aos autos.

Sem contrarrazões, porquanto ausente angularização processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela recorrente em face de
CLAUDEMIR GUIMARAES IZIDORO
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, tendo em vista o não pagamento das custas iniciais.

Inicialmente, verifica-se que o apelante não recolheu o preparo recursal. Todavia, em virtude da discussão tratada nos presentes autos também alcançar o merecimento ou não da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil, em seu artigo 100, § 1º, dispensa o recolhimento do preparo. Veja-se:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º - O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. (destacado)

Assim,
o recurso merece ser conhecido, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

O Juízo Primevo, ao julgar extinta ação nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, fundamentou o seguinte:

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por DACASA FINANCEIRA S.A em face de CLAUDEMIR GUIMARAES IZIDORO, todos qualificados nos autos.

Intimados para recolher custas a requerente quedou-se inerte conforme registrado em ID 38162306.

É o relatório. Fundamento e decido.

Conforme relatado, a requerente foi intimada a proceder com o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição da presente demanda, conforme determina o art. 290 do CPC, no entanto restou silente quanto ao recolhimento das custas iniciais.

Dispositivo

Ante o exposto, determino o imediato CANCELAMENTO da distribuição e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

[...]

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da r. sentença que, diante da falta de recolhimento das custas iniciais, julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor pleiteou, em sua exordial, a concessão dos benefícios atinentes à justiça gratuita.

Sobreveio Decisão de ID 9259434 indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora, bem como eventual pleito de pagamento das custas ao final. Por fim, determinou a intimação da parte para pagamento das custas,
sob pena de cancelamento da distribuição – art. 290 do Código de Processo Civil.

A parte, porém, permaneceu inerte, apesar da devida intimação (ID 9259436).

Assim, foi prolatada a Sentença, conforme já relatado, determinando o cancelamento da distribuição e, via de consequência, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, na forma dos artigos 290 e 485, inciso IV, ambos do CPC.

Irresignada, a parte Recorrente aduz, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais e que a simples declaração de hipossuficiência apresentada na origem é suficiente para o deferimento do benefício em questão. Diante disso, pugna pela anulação da r. sentença, de modo a reconhecer o direito da requerente na Assistência Judiciária Gratuita, lastreada nos documentos acostados aos autos.

Pois bem.

O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito.

Ademais, o art. 290 do Código de Processo Civil determina:

Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

No caso em julgamento, o benefício foi indeferido e o apelante permaneceu inerte diante de intimação para pagar as custas iniciais, tampouco interposto recurso de Agravo de Instrumento contra aquela decisão.

Sendo assim, acertada a decisão de extinção do feito, diante da ausência de provas da hipossuficiência do apelante e do não pagamento das custas iniciais.

Portanto, não sendo mais possível qualquer discussão sobre a decisão da magistrada de primeiro grau que indeferiu a gratuidade de justiça, ante a preclusão operada, cumpre assim afastar a tese recursal apresentada.

Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de “Assistência Judiciária Gratuita”, opera-se a preclusão do direito ao questionamento da denegação do benefício, impondo-se o pagamento das custas iniciais determinadas pelo Juízo.
2. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito e, também, o cancelamento da distribuição do feito, conforme o art. 290 do CPC. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5009273-17.2022.8.08.0011, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Data do Julgamento: 16/11/2023)

Ademais, constitui entendimento dos Tribunais que
“é possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal, bastando a intimação do advogado”
(TJ-ES, Apelação Cível 5018173-47.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/Apr/2024).

Assim, tendo em vista que a extinção da ação se deu em conformidade com o ordenamento normativo, ante a ausência de recolhimento das custas iniciais, com a intimação prévia do advogado da parte autora, alternativa não resta senão confirmar a sentença de extinção.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença vergastada.

Deixo de aplicar o §11º do art. 85, do CPC, porquanto não fixados honorários na origem, ante a ausência de citação da parte requerida no feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar